Tribunal: TJBA
Processo: 8066644-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066644-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO BISPO ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOHN HERBERT OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO QUE RESULTOU EM DÍVIDA DESPROPORCIONAL AO VALOR EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELO COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos em seu benefício previdenciário. O recorrente afirma ter sido induzido a erro ao buscar um empréstimo de pequeno valor, acabando por firmar um refinanciamento que elevou sua dívida para R$ 48.000,00, embora tenha recebido apenas R$ 4.602,66 em conta. Os descontos mensais comprometem aproximadamente 32,9% de sua renda mensal bruta.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente: a) a probabilidade do direito, diante da alegação de vício de consentimento e falta de transparência na contratação bancária com pessoa idosa; e b) o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar das verbas descontadas.

III. Razões de decidir

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com especial atenção à hipervulnerabilidade do idoso (Art. 39, IV, CDC e Estatuto do Idoso). A probabilidade do direito emana da discrepância entre o montante creditado ao autor e o valor total da nova dívida, sugerindo falha no dever de informação e possível vício de manifestação de vontade. O perigo de dano é caracterizado pelo desconto de R$ 500,00 sobre um benefício de R$ 1.518,00, o que ameaça o mínimo existencial e a subsistência digna do recorrente. A ausência de contrarrazões pelo banco agravado reforça, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações autorais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A constatação de vício de consentimento em contrato bancário e o comprometimento substancial de benefício previdenciário de natureza alimentar de idoso autorizam a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 39, IV; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005112-56.2024.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066644-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDVALDO BISPO ALMEIDA e como agravado BANCO ITAU UNIBANCO ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão do processo de origem que indeferiu a tutela de urgência e determinar a suspensão imediata das parcelas, bem como se abster de realizar novos descontos no benefício previdenciário do agravante referentes ao Contrato nº 2659448613, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA